Tribunal: TJBA
Processo: 8000157-55.2023.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000157-55.2023.8.05.0084 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SILESIA SANTOS SOARES QUEIROZ Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÕES POR ESCOLARIDADE. PAGAMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DESCUMPRIMENTO DA LEI N. 11.738/2008. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança impetrado por servidora pública municipal, professora do magistério, visando o reconhecimento do direito ao pagamento do piso salarial nacional do magistério público da educação básica, bem como à percepção correta das gratificações por escolaridade. Sustenta a parte apelante que o Município de Gentio do Ouro suprimiu indevidamente gratificações previstas em lei e que deixou de observar o piso nacional ao considerar essas parcelas acessórias como parte do vencimento básico, a partir de abril de 2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a supressão das gratificações por escolaridade representa ilegalidade apta a justificar a concessão da segurança; e (ii) estabelecer se o Município de Gentio do Ouro descumpriu o piso salarial nacional ao computar vantagens pessoais (gratificações) no vencimento básico do cargo. III. RAZÕES DE DECIDIR O Mandado de Segurança exige demonstração de direito líquido e certo, entendido como aquele que se apresenta comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme art. 5º, LXIX, da CRFB e doutrina especializada. A Lei Municipal n. 23/2001, com redação dada pela Lei Municipal n. 41/2020, prevê expressamente a concessão de gratificações por titulação, incidindo sobre o vencimento básico, sem obrigatoriedade de constarem discriminadas em rubricas específicas no contracheque. A alteração administrativa na disposição das rubricas no contracheque do servidor não implica supressão ou redução das gratificações, desde que o pagamento ocorra conforme previsto em lei, não havendo, nesse ponto, ilegalidade apta a ensejar a concessão da segurança. O piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei n. 11.738/2008, tem natureza de vencimento básico e não de remuneração global, conforme decidido pelo STF no julgamento da ADI n. 4.167. A partir do julgamento do mérito da ADI n. 4.167, em 27.04.2011, modulada por embargos de declaração, firmou-se que o piso deve ser aplicado sobre o vencimento básico, vedado o cômputo de gratificações e vantagens pessoais para seu atingimento. Restou demonstrado, por contracheques, que o Município apelado, a partir de 2022, passou a considerar as gratificações por escolaridade como parte do vencimento base da servidora, o que compromete o correto cumprimento do piso nacional, caracterizando violação ao direito líquido e certo da impetrante. O controle jurisdicional sobre a legalidade dos atos administrativos, ainda que implique determinação de cumprimento de norma legal, não configura violação ao princípio da separação dos poderes, nos termos da jurisprudência consolidada do STF. A determinação judicial para que o ente público cumpra o piso salarial legalmente estabelecido não representa concessão de reajuste ou majoração salarial, afastando a incidência da Súmula Vinculante n. 37 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelo parcialmente provido. Tese de julgamento: A alteração na apresentação das rubricas de gratificações por escolaridade nos contracheques do servidor público não configura, por si só, ato ilegal, desde que o pagamento ocorra conforme a lei municipal aplicável. O piso salarial nacional do magistério público da educação básica deve incidir sobre o vencimento básico do cargo, sendo vedada a consideração de gratificações ou vantagens pessoais para seu atingimento. A inobservância do piso nacional pela Administração Pública enseja a concessão parcial da segurança para garantir o cumprimento do valor mínimo legal, independentemente de ofensa à separação dos poderes ou à Súmula Vinculante n. 37 do STF. A condenação à atualização monetária e aos juros de mora em face da Fazenda Pública deve observar a modulação de efeitos fixada no RE n. 870.947 (Tema 810 do STF) e a EC n. 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, LXIX e XXXV; art. 37, X; Lei 11.738/2008, arts. 2º e 3º; EC 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n. 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, ARE nº 1320412/AL, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30.08.2021; STF, ARE nº 1364315/TO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 05.06.2023; STF, RE nº 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017 (Tema 810). Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8000157-55.2023.8.05.0084 , da Comarca de Gentio do Ouro/Bahia em que figuram como apelante - SILESIA SANTOS SOARES QUEIROZ e como apelado, MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Apelo e dar-lhe provimento parcial para reformar, parcialmente, a sentença a quo e: A) Conceder parcialmente a segurança e determinar ao Município de Gentio do Ouro que proceda à implementação do piso salarial nacional à remuneração da parte impetrante, com respectivos reflexos legais e pagamento das diferenças existentes, a partir da impetração do Mandado de Segurança; e, B) Fixar que ao regime legal de atualização monetária e juros incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, aplica-se a tese reconhecida pelo STF no RE 870.947 (tema 810 do STF) até 08/12/2021 e a partir de 09/12/2021, data da publicação de EC 113/2021, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária incidirá uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da referida emenda constitucional. 7